Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CPC, ART. 55, § 3o. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ACORDO. DISCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA DA PRETENSÃO DO CONSTITUINTE. LEI No 8.906/94, ART. 2o, §2o.
1. Cabível o julgamento conjunto dos dois agravos de instrumento interpostos em um mesmo processo, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o do CPC).
2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC).
3. Para ser homologado, o acordo deve guardar consonância com o objeto da demanda e representar a vontade inequívoca de ambas as partes na solução da controvérsia. A discordância expressa da exequente quanto aos termos do ajuste inviabiliza qualquer tipo de homologação pelo juízo.
4. Ausente requisito essencial (a manifestação de vontade da parte em realizar a transação) torna-se inviável a homologação do acordo, uma vez que não pode ser objeto de imposição, pois desvirtuaria a sua natureza jurídica (autocomposição).
5. Os interesses dos advogados não se sobrepõem aos direitos dos clientes. O objetivo da prestação de serviços advocatícios é a defesa da pretensão do constituinte, mediante a correspondente contrapartida (Lei no 8.906/1994, art. 2o, §2o), e não a sua substituição pela do advogado. Honorários e interesses pessoais do advogado têm sede própria para questionamentos.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.